Tribunal: TJDFT
Processo: 0724502-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO SERVIDOR. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DA RUBRICA DE ABONO DE PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DA VERBA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 5.350,50 (cinco mil, trezentos e cinquenta reais e cinquenta centavos), a título de diferença de licenças-prêmio convertidas em pecúnia, referente às parcelas de auxílio alimentação e de auxílio saúde.
2. Insurgência recursal que se limita à inclusão da parcela de abono de permanência no cálculo da conversão das licenças-prêmios em pecúnia. A sentença fundamentou a exclusão da verba no fato de que a rubrica não comporia os vencimentos da autora em momento anterior à aposentadoria, bem como de que não teria sido requerida administrativamente no momento oportuno.
3. Acerca do tema, vale ressaltar, inicialmente, que a alteração da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, pela Lei Complementar Distrital n.o 952, de 16/07/2019, regulamentada por intermédio do Decreto n. 40.208, de 30/10/2019, não se aplica ao caso em contexto, tendo em vista a aposentadoria da autora ter se dado no ano de 2016.
4. Com isso, embora atualmente a legislação preveja a concessão da chamada “licença-servidor” aos servidores públicos civis do Distrito Federal, revogando a “licença-prêmio” (artigo 139 da Lei Complementar n. 840/2011), aplica-se à situação em tela a redação anterior do artigo 142 da referida Lei, a qual prevê: “Os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado”.
5. Incluem-se na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia as parcelas referentes ao auxílio alimentação, ao auxílio saúde e ao abono de permanência, porquanto tais rubricas compõem a remuneração do servidor público e se incorporam ao seu patrimônio jurídico de forma irreversível, conforme se depreende do art. 68 da Lei Complementar n. 840/2011, bem como da jurisprudência assente do c. STJ. Precedentes: REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017 e AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018.
6. Na hipótese, o documento ID 29056969 – Pág. 2 comprova o pagamento do abono de permanência no mês de novembro de 2016, após a aposentadoria da parte autora (ocorrida em outubro de 2016), no valor de R$ 913,59 (rubrica “20511 DIF.AB.PERMANENCIA EC41”).
7. Ainda que o pagamento da rubrica tenha se dado de forma extemporânea, denota o reconhecimento do direito do servidor à percepção da verba, de modo que deve ser incluída no cálculo do valor da licença convertida em pecúnia. Ademais, não merece guarida o entendimento de que a concessão do abono de permanência dependeria de requerimento administrativo prévio, uma vez cumpridas as condições para a aposentadoria.
8. Conforme consignado pelo STF, “o abono de permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente” (ADI 5026, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 11-03-2020 PUBLIC 12-03-2020).
9. Outrossim, a extemporaneidade do pagamento deve ser imputada ao ente distrital, razão pela qual não deve acarretar prejuízo ao servidor.
10. Precedente da Turma Recursal: Acórdão 1315428, 07131379020208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 25/2/2021.
11. Diante desse cenário, deve ser dado provimento ao recurso interposto pela parte autora, a fim de incluir, na base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia, a diferença remuneratória referente ao abono de permanência, o que equivale a R$ 8.222,31 (oito mil, duzentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos), decorrente da multiplicação do valor do abono de R$ 913,59 por 9 meses de licença.
12. Recurso conhecido e provido para acrescentar à condenação arbitrada em sentença o valor de R$ 8.222,31 (oito mil, duzentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos), totalizando o montante de R$ 13.572,81 (treze mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos). Mantida a sentença no tocante à forma de incidência da correção monetária e dos juros de mora.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.